Tribunal: STF
Processo: HC 232525
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que os pacientes foram condenados, em segunda instância, às penas idênticas de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 304 c/c o art. 299, parágrafo único, e art. 29, todos do Código Penal, por três vezes.



    Alega a defesa, em síntese, nulidade da decisão que decretou o trânsito em julgado do processo, diante de suposto vício na intimação.



    Requer, ao final,



    “em caráter liminar, a notificação da escrivania da 11ª Vara Criminal Federal de Goiás, para que imediatamente, determine o sobrestamento do feito, nos autos da Execução Penal nº 4000165- 81.2023.4.01.3500 (João Adélcio Barbosa de Alves) e 4000167- 51.2023.4.01.3500 (Mauro Antônio de Moura Júnio), com a devida suspensão do início do cumprimento de pena pelos pacientes.



    No mérito, pede-se a procedência integral deste Habeas Corpus, a fim de seja reconhecida a anulação da errônea certidão de trânsito em julgado do processo em questão, bem como dos atos posteriores, sendo reencaminhados os autos de n. 0035678-28.2016.4.01.3500 ao 2º grau e, por conseguinte, sendo determinada a reabertura do prazo recursal para devida e adequada manifestação desta defesa.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática ora questionada:



    “Cinge-se a controvérsia, assim, em analisar se a intimação dos Pacientes das decisões que não admitiram os recursos especial e extraordinário interpostos por eles são válidos. No ponto, alegam os Impetrantes que o número de identificação consignado no expediente não corresponde aos atos judiciais, proferidos na causa principal, que inadmitiram as vias de impugnação extraordinárias. 



    Com efeito, eventual equívoco na referida numeração é indiferente para a solução da lide processual. 



    Em razão do que prevê o regramento legal sobre a informatização do processo judicial (Lei n. 11.419/2006), pressupõe-se que as intimações eletrônicas (como é o caso) viabilizam o acesso à íntegra do processo e, por isso, são consideradas vista pessoal para todos os efeitos legais. 



    Por relevante, cito o art. 9º, § 1.º, da referida Lei, in litteris:



    (...)



    Ainda que assim não fosse, mister enfatizar que na sistemática processual penal vigora o princípio da instrumentalidade das formas (STJ, RHC n. 136.988/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 23/8/2021; AgRg no REsp n. 1.935.350/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 20/8/2021, v.g.). Cito ainda a seguinte ementa:



    (...)



    Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão de fls. 487-488 mas, pelos fundamentos ora consignados, DENEGO a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente